Tribunal: STF
Processo: RHC 116041
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECLUSÃO DA NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.